Tribunal: TJMT
Processo: 1029562-79.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029562-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO NEVES PEREIRA - CPF: 006.486.881-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DA SILVA JOAQUIM - CPF: 018.356.411-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ELYELTON DE OLIVEIRA - CPF: 727.544.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO ROCHA E SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – DANO MAJORADO E FURTO SIMPES (ART. 155,
CAPUT
, E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
–
NULIDADE DA SENTENÇA
–
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 384 DO CPP – REJEIÇÃO – HIPÓTESE DE
EMENDATIO LIBELLI
(ART. 383,
CAPUT
, DO CPP) – DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA – PRELIMINAR REJEITADA.

1.

Segundo a norma prevista no art. 383 do CPP, que consagra o instituto da
emendatio libelli
, o julgador, sem modificar a descrição fática contida na inicial acusatória, pode atribuir capitulação diversa daquela constante na denúncia, ainda que ela preveja pena mais grave, sem que isso implique ofensa ao sistema acusatório.

2. MÉRITO
–
2.1.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO FURTO
– FALTA DE PROVA DO
ANIMUS FURANDI
– IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO QUE EXSURGE DA FALTA DE PROVA
ACERCA DA INTENÇÃO DE DEVOLVER O VEÍCULO FURTADO –
ANIMUS FURANDI
EVIDENCIADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.2.

PENA DE MULTA
– READEQUAÇÃO – PROCEDÊNCIA –
ENUNCIADO N. 33, TCCR/TJMT
–
2.3.
NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE
– ILEGALIDADE – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA
E SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS –
3.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE
–
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

2.1.
A existência de prova testemunhal de que o Apelante subtraiu o veículo da vítima, autoriza sua condenação pela autoria do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP.

A inexistência de comprovação inequívoca da intenção de uso momentâneo, impede o acolhimento da tese de ausência do elemento subjetivo do tipo. Aliás, de acordo com os ensinamentos de
Luiz Regis Prado

“Há necessidade de que o agente efetue a devolução da
res
, justamente pela ausência do
animus sibi habendi
; logo, se a coisa é abandonada ou devolvida involuntariamente (...), a hipótese é de furto propriamente dito”
.
(PRADO, Luiz Regis.
Curso de direito penal brasileiro
. 13ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 885).

2.2.

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

(Enunciado n. 33, TCCR/TJMT);

2.
3
.

A manutenção
de custódia cautelar ao sujeito condenado ao cumprimento de pena em regime inicial aberto e cuja sanção privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, é medida desproporcional e desarrazoada, já que lhe impõe situação mais gravosa do que se estivesse cumprindo pena de forma definitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Alessandro Neves Pereira
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
3 meses
de
detenção
,
substituídos
por
1 pena restritiva de direitos
e
de 1 ano
de
reclusão
, também
substituído
por
1 sanção restritiva de direitos
a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais, bem como, ao pagamento de
12 dias-multa
pela prática dos crimes de
Dano majorado e Furto simples
(art. 163, parágrafo único, I e art. 155,
caput
, do CP).

Inconformado, o Apelante sustenta
preliminarmente
, a
nulidade da sentença
por violação ao art. 384 do CPP, buscando,
no mérito
, sua
absolvição do crime de Furto
por ausência de provas do elemento subjetivo tipo, vencido nesta tese, almeja a
fixação da pena-base no mínimo
legal e o reconhecimento do seu
direito de recorrer em liberdade
(fls. 331/353).

As
contrarrazões
são pelo
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, pelo

desprovimento
do apelo (fls. 355/363).

Em parecer sumariado nos termos abaixo, a
Procuradoria Geral de Justiça
, opina pelo
parcial provimento
do recurso (fls. 370/382):

“Apelação Criminal – Dano qualificado e furto – art. 163, parágrafo único, I, e 155, caput, ambos do Código Penal - Inconformismo da defesa – nulidade da desclassificação operada – inocorrência –
emendatio libelli
devidamente justificada – nova definição jurídica, sem que houvesse alteração dos fatos imputados na denúncia – desnecessidade de aditamento e reabertura da instrução - absolvição por ausência de provas em relação ao crime de furto – impertinência – ânimo de assenhoramento definitivo devidamente demonstrado – Apelante que só não prosseguiu em fuga com o veículo em razão da vítima ter acionado o sistema de bloqueio e corte de combustível – manutenção da condenação – redução da pena de multa em relação ao crime de furto – procedência – multa fixada que não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade – redução para o mínimo legal – possibilidade de recorrer em liberdade – procedência – caso concreto que recomenda a providência – Apelante que não possuía qualquer ação penal ou inquérito policial em andamento – risco de reiteração mitigado – regime aberto fixado, sendo as penas substituídas por restritivas de direitos – Apelante, embora solto, encontra-se cumprindo provisoriamente a pena imposta – suspensão da execução até o trânsito em julgado – Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA –
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 384 DO CPP

Egrégia Câmara;

Preliminarmente
Alessandro Neves Pereira
aduz que a sentença é nula por violação ao art. 384 do CPP, pois o magistrado o condenou por crime diverso ao descrito na denúncia sem que houvesse o aditamento dessa peça processual e a consequente renovação da instrução
.

Razão não lhe assiste.

Compulsando os autos, verifica-se que na hipótese em exame não houve nova definição jurídica do fato, mas sim, mera adequação típica de tal fato, haja vista que a exordial narra tanto a subtração, quanto a violência, que configuram, respectivamente, elementares dos crimes de Furto e de Dano qualificado previstos no art. 155,
caput
, e art. 163, § ú, I do CP.

Sendo assim, a conclusão que se chega é a de que a regra adequada ao caso (e corretamente aplicada pelo magistrado
a quo
) é a da
emendatio libelli
, prevista no art. 383 do CPP, segundo a qual

“O juiz,
sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa
, poderá
atribuir-lhe definição jurídica diversa
, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”
.
Destaquei.

Como se sabe, a
emendatio libelli
não se ocupa de fatos novos, surgidos na instrução, mas sim de
fatos que integram a acusação
e que devem ser objeto apenas de uma mutação na definição jurídica.

Trata-se de situação bastante diferente da
mutatio libelli
, que se dá quando o juízo sentenciante conclui que o fato narrado na inicial
não corresponde
aos fatos provados na instrução processual, hipótese em que deve ser observado o art. 384 do CPP, com a abertura de vista dos autos ao Ministério Público para que este adite a peça inaugural, em vista de se tratarem, nesse caso, de fatos distintos.

Veja-se:

“[...] 3. Por outro lado,
o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador. Por isso, compete ao juiz proceder, quando necessário, ao ajuste da classificação do delito ao proferir a sentença, por meio dos institutos da
emendatio libelli
e
mutatio libelli
, nos termos dos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal
. [...].
(RHC n. 150.451/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021). Destaquei.

Desse modo, esclarecida a situação concreta dos autos,
rejeita-se esta preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa decorrente da inobservância do artigo 384 do CPP
, ante a absoluta incompatibilidade da situação dos autos com o instituto em voga.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara;

Por volta das 9h30min., do dia 27 de novembro de 2022, na Rodovia BR 364, Bairro Jardim Rondônia, nas proximidades da empresa Celeiro, na cidade de Rondonópolis
Alessandro Neves Pereira
com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida por pedra e uma marreta, subtraiu para si ou para outrem, um veículo Fiat Strada, branco, ano 2020, avaliada em R$ 83.100,00, que, e razão de trabalho, estava na posse de
Evandro Rocha e Silva.

Na mesma data, ao ser preso,
Alessandro
bradou

ameaças contra a vítima e os policiais militares
Eduardo Jorge Gomes Ferreira
e
Elyelton de Oliveira
, dizendo que os mataria.

Consta dos autos que
Evandro Rocha e Silva
, na condução do automóvel supracitado, estava em deslocamento pela BR 364, quando parou no acostamento para verificar a localização no GPS, quando foi abordado por
Alessandro
que lhe pediu para levá-lo até o centro da cidade, ao que recusou.

Em seguida,
Alessandro
se apossou de uma pedra e a arremessou no vidro do veículo, causando danos no automóvel, além de ter utilizado de uma marreta para ameaçar Evandro, que, assustado, desceu do veículo, momento em que o denunciado Alessandro embarcou no automóvel, subtraindo-o e empreendendo fuga do local.

Acionada, a polícia militar, com a ajuda do sistema de rastreamento do veículo, Alessandro foi preso na sequência e, já na delegacia, ele, aos gritos, disse que mataria os policiais militares que oficiaram na ocorrência e a vítima
Evandro
.

Após a regular instrução processual, sobreveio a desclassificação do crime de roubo para os delitos de Furto e de Dano qualificado tipificados no art. 163, § ú, I e art. 155,
caput
, do CP.

Em juízo, embora o apelante não negue a subtração, afirma que
“(...) pegou o carro apenas para sair do local; veio de carona da cidade de Sapezal e foi pedir uma carona para o rapaz para ir até a cidade de Paracatu, que fica depois de Brasília, porém, estava em surto por uso de drogas e de álcool;

a vítima lhe chamou de mendigo e então se desentenderam, foi quando jogou a pedra contra o carro e o rapaz saiu, pegou o telefone para ligar e com medo o depoente pegou o carro e saiu, pois imaginou que ele iria chamar o ‘pessoal do Comando’ (...)”
.

Por sua vez, o proprietário do automóvel,
Anderson da Silva Joaquim
disse que seu funcionário
Evandro
havia ido fazer um socorro na cidade de Pedra Preta e que, no trajeto parou no acostamento, onde foi abordado por
Alessandro que, após lhe pedir carona, jogou uma pedra contra o automóvel e, quando
Evandro desce para verificar o ocorrido, Alessandro subtraiu o veículo. Pontuou que o carro tinha rastreador e bloqueador de combustível que foram acionados, oportunizando, assim, a recuperação do bem e a prisão do agente do Furto há uns 15km do local dos fatos.

Ouvido apenas na delegacia,

Evandro Rocha e Silva
esclareceu a dinâmica fática dos crimes, consignando, ainda, que
“(...)
o veículo possui rastreador e ‘corta combustível’, de modo que, a partir do momento em que o declarante entrou em contato com o seu patrão, esse comunicou a locadora, que acionou o dispositivo de ‘corta combustível’, fazendo com que o veículo parasse a alguns quilômetros do local dos fatos; a polícia militar já havia sido acionada e, juntamente com os policiais militares e seu patrão, localizaram o referido veículo, além do suspeito”
.

Nota-se, portanto, que a recuperação do automóvel e a consequente prisão de Alessandro só foi possível em razão do bloqueio de combustível que fez com que o veículo parasse e de seu localizador que possibilitou o rastreamento.

Dessarte, não se constata qualquer voluntariedade na conduta do apelante.

Em outros termos, n
o caso dos autos, além de
Alessandro
não ter comprovado sua intenção de uso momentâneo do bem furtado, tem-se que ele não o restituiu ao proprietário ou à pessoa que detinha sua posse

Sobre a necessidade de devolução voluntária do agente para que se caracterize o furto de uso (afastando, portanto o elemento subjetivo do tipo), não servindo para tal finalidade, o abandono do bem,
Luiz Regis Prado
leciona que:

“Há necessidade de que o agente efetue a devolução da
res
, justamente pela ausência do
animus sibi habendi
; logo, se a coisa é abandonada ou devolvida involuntariamente (agente encontrado pela vítima ou pela polícia, mas que objetivava continuar usando a coisa subtraída), a hipótese é de furto propriamente dito.”
(PRADO, Luiz Regis.
Curso de direito penal brasileiro
. 13ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 885).

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“(...)
O chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa,
antes que a vítima perceba a subtração do bem
. 2. De acordo com os autos, não há elementos que apontem para a ausência de intenção de apossamento definitivo do bem por parte do acusado, razão pela qual a condenação por furto foi mantida pelo Colegiado estadual. (...)” (AgRg no AREsp 1175880/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). Destaquei

Portanto, não comprovado,
in casu
, que o apelante, ao subtrair a
res furtiva
, tinha a intenção de devolvê-la, demonstrado está o
animus furandi
e, consequentemente, caracterizado o crime de Furto,
impondo-se manutenção da sentença condenatória
.

II - Por outro lado, razão assiste ao apelante em relação ao pleito de imposição da pena de multa no mínimo legal, pois, conquanto na primeira etapa dosimétrica as sanções privativas de liberdade tenham sido fixadas nos respectivos mínimos e assim foram tornadas definitivas, sem qualquer motivação, a pena de multa do furto foi estipulada em 12 dias-multa, ou seja, foi majorada em 2 dias-multa acima do respectivo mínimo, o que contraria qualquer proporcionalidade.

Como sabido, nos termos do
Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Sendo assim necessário se faz a fixação da pena de multa em 10 dias-multa, nos termos do art. 49 do CP.

III – Igualmente, deve ser provido o pedido de revogação da prisão preventiva do apelante, pois a manutenção de prisão cautelar ao sujeito condenado ao cumprimento de pena em regime inicial aberto e cuja sanção privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, como ocorre na espécie, é medida desproporcional e desarrazoada, já que lhe impõe situação mais gravosa do que se estivesse cumprindo pena de forma definitiva.

Endossando o raciocínio, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
A manutenção de custódia cautelar para acusado condenado ao cumprimento da pena em regime inicial aberto, ainda que fundamentada em elementos concretos dos autos, configura constrangimento ilegal e mostra-se desarrazoada, porque o réu não pode permanecer preso provisoriamente em situação mais gravosa, em regime diverso daquele fixado para o cumprimento da sanção penal até o momento em vigor
” [HC 752.670/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 3.3.2023].

IV – Diante do que foi exposto, em parcial sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, dou parcial provimento a este recurso para colocar a pena de multa imposta ao apelante no mínimo legal, bem como, para revogar sua prisão preventiva.

Via de consequência, determino a expedição de alvará de soltura e sua imediata colocação em liberdade se por al não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024